Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708594-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0707869-78.2022.8.07.0018), em que contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, proferida em 12/2/2023, foi indeferido o pedido de penhora do imóvel do executado, por ser bem de família (ID 149336316): “Na decisão de id. 148944151, o Desembargador Relator do AGI determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição das requisições de pagamento pelo valor total da dívida, confira-se: “Assim, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela recursal antecipada requerida. DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor total da dívida. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator”. Destarte, cumpra-se a decisão acima mencionada, remetendo-se os autos à expedição das requisições de pagamento. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário.” Foi apresentado pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado por meio da decisão de Id 150899092: “Em que pese o pedido de reconsideração ID 150736199, mantenho a Decisão ID 149336316 pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se a juntada de planilha atualizada do débito pela Contadoria Judicial e, em seguida, prossiga-se nos termos da Decisão em comento: Destarte, cumpra-se a decisão acima mencionada, remetendo-se os autos à expedição das requisições de pagamento. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Cumpra-se.” Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0731729- 65.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Argumenta que a questão decidida no agravo de instrumento n. 0703067-57.2023.8.07.0000 se refere ao prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0731729-65.2022.8.07.0000. No caso em comento, todavia, o pedido diz respeito ao prosseguimento definitivo da execução pelo valor total da dívida afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Isso porque, não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do AGI 0731729-65.2022.8.07.0000, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo inserto nos arts. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88 e 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF. Alega que, na hipótese vertente, a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão do índice de correção monetária no AGI 0731729-65.2022.8.07.0000, o qual foi parcialmente provido pela 2a Turma Cível, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Assevera que não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento, solução esta que preserva e compatibiliza a essência destes importantes valores constitucionais, pois é pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Alega que, não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AGI 0731729-65.2022.8.07.0000, deve ela tramitar regularmente mediante o pagamento dos requisitórios expedidos, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução, senão vejamos os acórdãos assim ementados. Sustenta que, ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC. Confira-se o que estabelece o art. 119 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar n. 840/2011). É o relatório. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Segundo o art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: “I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso na execução, o que foi acolhido pelo juízo de origem. O credor interpôs o agravo de instrumento no 0731729-65.2022.8.07.0000, ao qual foi dado provimento e determinou que o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. Após, foi proferida a decisão de ID142188984, que determinou a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0731729-65.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: “De início, verifica-se que os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 139745136 estão em conformidade com os parâmetros fixados na decisão monocrática exarada no ID 138221725. Da referenciada decisão extrai-se que o pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido unicamente para se determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial com o intuito de ser aplicado o índice de correção IPCA-E a contar de 30.06.2009. Desta forma, cumprida a decisão em comento, impera que se aguarde, por poder de cautela, o trânsito em julgado do acórdão a ser prolatado em sede do AGI. Nesse sentido é a Jurisprudência do E. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar "medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Gize-se que, diante da ausência de disposição em sentido contrário, premente que se aguarde o julgamento do recurso, visto que, em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados ultrapassam o valor de 10 salários-mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV’s, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Ante o exposto, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI. Intime-se. Cumpra-se.” Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ocasião em que o juízo de origem concluiu pela possibilidade de expedição das requisições de pagamento pelo valor integral da dívida. Definiu, contudo, que o pagamento das referidas requisições ficará sobrestado até que o AI no 0731729-65.2022.8.07.0000 transite em julgado. Confira-se (ID144663336): “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Alega a existência de omissão e erro de fato na r. decisão atacada, porque o sistema SARPRE, ao contrário do que foi afirmado por este Juízo, aceita a expedição de Precatório no valor inferior a 10 salários-mínimos. Afirma ainda, que o sistema de administração de precatórios não pode servir de escusas para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados (ID 143330254). O Distrito Federal apresentou as contrarrazões de ID 144266474 e pugnou pela rejeição dos embargos. É a exposição. DECIDO. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação para contemplar o seu interesse. Não há erro de fato na decisão atacada. Ora, o Agravo de Instrumento interposto pelo credor, ainda pende de julgamento, haja vista que a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ativo foi expressa em conferir tal efeito para elaboração dos cálculos, tal como se deu cumprimento nos presentes autos. Ocorre que, a discussão acerca dos cálculos pode alterar o regime de pagamento de RPV para Precatório. Portanto, a expedição do valor incontroverso culminaria em prejuízo para a Fazenda Pública, possibilitando o pagamento por RPV quando deveria ser por Precatório. A decisão atacada, não apreciou qualquer pedido de expedição de Precatório em valor inferior a 10 salários-mínimos. Com efeito, as alegações dos embargantes não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios. Outrossim, primando pelo debate acerca da questão da expedição do Precatório em valor inferior a 10 salários-mínimos, faço registrar que este Juízo tem indeferido referidos pedidos deduzidos pelo escritório do nobre causídico, a teor do que estabelece a Lei Distrital 3624/2005 que fixou o valor da obrigação de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal, em 10 salários-mínimos, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso. Premente frisar que a alteração do valor para 20 salários-mínimos, tem sido declarada de forma incidental inconstitucional por este Juízo. Quanto à possibilidade declinada pelo embargante de expedição do valor inferior a 10 salários-mínimos, essa é totalmente desarrazoada. Note-se que o sistema não foi criado de forma automática com essa possibilidade, pois, como declinado na decisão citada na sua petição, para a realização daquele ato, exige-se tratativas específicas, individualizadas e diretas da Serventia do Juízo com a COORPRE, o que se mostra inviável. Ora, importante ressaltar que as demandas de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, representam a maior demanda em tramitação nas Varas da Fazenda Pública, restando totalmente inviável a expedição de expediente fora da rotina ordinária do Cartório, o qual já está sobrecarregado com as suas rotinas diárias. No entanto, em face do que consta no teor da decisão promanada da Instância Recursal, e, considerando que os cálculos já foram realizados de acordo com aquele julgado, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Assim, faculto aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos de acordo com os cálculos de ID 139745136, ficando condicionado o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. Intimem-se.” - g.n. Após, foi interposto o agravo de instrumento no 0703067-57.2023.8.07.0000, por meio do qual o agravante requereu o prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AI 0731729-65.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Alegou que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo. Salientou ser pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Esclareceu que não havendo nada que justifique a suspensão da execução face aos recursos manejados pelo executado nos autos do AI 0731729-65, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Pontuou que no trânsito em julgado do agravo de instrumento não é uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC, pois tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acordão. Acrescentou que a decisão recorrida não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$8.840,86, conforme demonstra o ID132685863, eis que se encontra ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento. Por meio da decisão de ID 43171827, proferida no agravo de instrumento no 0703067-57.2023.8.07.0000, foi deferido o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor total da dívida. Importante esclarecer que mérito do agravo de instrumento 0703067-57.2023.8.07.0000 ainda não foi julgado. Ademais, o agravo de instrumento no 0731729-65.2022.8.07.0000 ainda não transitou em julgado. Nota-se que o pedido do presente recurso se confunde com o pedido do agravo de instrumento 0703067-57.2023.8.07.0000, porquanto ambos pedem justamente o prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0731729- 65.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida afastando-se a condição imposta para o seu pagamento. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já são objeto de outros recursos que ainda estão em tramitação. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante está reiterando a mesma pretensão deduzida no agravo de instrumento 0703067-57.2023.8.07.0000 por meio do presente recurso, o gerou a ocorrência de preclusão consumativa, decorrente da interposição anterior de recurso cuja finalidade é a mesma. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator